Tribunal: STF
Processo: ARE 1526657
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. REQUISITOS LEGAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS Nos 10, 14, 19 E 25 DA SDP/TJPE. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO.



    1. De início, rejeita-se a alegação de ausência de interesse processual da parte autora em razão de não ser servidora efetiva do Município. A Lei municipal nº 112/92, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Público Municipais de Camaragibe, não faz distinção quanto a servidores efetivos e não efetivos para fins de recebimento da gratificação e estabilidade financeira.



    2. O Município de Camaragibe assegura aos seus servidores públicos, no art. 73 da Lei nº 112/92, o direito à estabilidade financeira “quanto a gratificação de qualquer natureza, percebida ininterruptamente há 5 (cinco) anos ou intercaladamente há 7 (sete) anos”, sendo certo que, de acordo o parágrafo único de tal dispositivo: “o disposto neste artigo somente produz efeitos financeiros quando o servidor passar para a inatividade”.



    3. Portanto, nos termos da legislação local, recebida ininterruptamente por mais de 5 (cinco) anos a gratificação de difícil acesso, possui a autora direito à incorporação de tal vantagem aos proventos de sua aposentadoria, a título de estabilidade financeira.



    4. Os consectários legais aplicáveis sobre o montante da condenação devem ser arbitrados em conformidade aos Enunciados Administrativo nos 10, 14, 19 e 26 da Seção de Direito Público desta Corte de Justiça Estadual, com a nova redação publicada no DJe nº 047/2022, de 11/03/2022.



    5. Reexame necessário parcialmente provido, para modificar os critérios de cálculo dos consectários legais, nos moldes esposados. Apelo voluntário fazendário prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente